Tribunal: TJSP
Processo: 0004668-79.2007.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS, IPTU, Taxas de Coleta de Lixo e Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2003 a 2006 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Não cabimento – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de prosseguimento da demanda, com a substituição da CDA,

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS, IPTU, Taxas de Coleta de Lixo e Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2003 a 2006 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Não cabimento – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de prosseguimento da demanda, com a substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Reconhecimento, todavia, da prescrição dos créditos cobrados – Prescrição interrompida com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN – Decurso dos novos prazos prescricionais com o decorrer da ação executiva – Sentença mantida, por outros fundamentos – Recurso da Municipalidade não provido.